Tribunal: TJMT
Processo: 1011961-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011961-74.2019.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (244)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), ARI BERNO - CPF: 251.654.379-49 (RECLAMANTE), HERMES DA SILVA - CPF: 693.900.451-34 (ADVOGADO), CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA (RECLAMADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECLAMADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEÇÃO
DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO (244) No 1011961-74.2019.8.11.0000

RECLAMANTE: ARI BERNO

RECLAMADO: BANCO CETELEM S/A, TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

Terceiro Interessado
: BANCO CETELEM S/A

Processo na origem:
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica n.o 1003807-78.2018.8.11.0040

EMENTA

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA JULGADO DA E. TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDADA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA E EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR), BEM COMO EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E ENUNCIADOS DAS SÚMULAS DO STJ – REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – SUCEDÂNEO RECURSAL – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPROCEDENTE – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não procede a Reclamação Constitucional que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), bem como em julgamento de Recurso Especial Repetitivo e enunciados de Súmulas do STJ.

A falta dos requisitos próprios à espécie, obstam o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEÇÃO
DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO (244) No 1011961-74.2019.8.11.0000

RECLAMANTE: ARI BERNO

RECLAMADO: BANCO CETELEM S/A, TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

Terceiro Interessado
: BANCO CETELEM S/A

Processo na origem:
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica n.o 1003807-78.2018.8.11.0040

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

Cuida-se de Reclamação Constitucional formulada por
ARI BERNO
, com fundamento

no artigo 988 e ss. do CPC/2015, contra acórdão proferido pela Turma Recursal Única

deste Estado de Mato Grosso que deu provimento ao Recurso Inominado n.

1003807-78.2018.8.11.0040, porquanto em confronto com Súmulas do Superior Tribunal de Justiça.

Noticia que ingressou com a Reclamação Cível em face do Banco Cetelem S.A., em razão da ilicitude na cobrança mensal a título de contrato de cartão de crédito não solicitado, mediante descontos no benefício previdenciário da parte autora.

Suscita, preliminarmente, nulidade do acórdão por falta de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Sustenta que o acórdão impugnado afronta a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça, notadamente as Súmulas 297 e 532, bem como violam os artigos 2o, 3o, 4o, 6o, VI, 14, 39, inciso III, 42, todos do CDC.

Ao final, pugna pela procedência desta Reclamação a fim de cassar ou alterar o acórdão impugnado, por afronta às súmulas do STJ.

Informações prestadas pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id 34959984).

Sem contestação. (Id 17545994)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. Procurador, Dr.
José B Gonçalves
, opinou acerca da competência do Superior Tribunal de Justiça. (Id 31992458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO
DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO (244) No 1011961-74.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Cuida-se de Reclamação Constitucional formulada por
ARI BERNO
, com fundamento

no artigo 988 e ss. do CPC/2015, contra acórdão proferido pela Turma Recursal Única

deste Estado de Mato Grosso que deu provimento ao Recurso Inominado n.

1003807-78.2018.8.11.0040, porquanto em confronto com as Súmulas 297 e 532 do Superior Tribunal de Justiça.

Na origem, o reclamante ajuizou Reclamação Cível, em razão de descontos mensais indevidos no seu benefício previdenciário, decorrentes de suposto uso de cartão de crédito não contratado, que foi inicialmente julgada parcialmente procedente.

Em sede de Recurso Inominado, a e. Turma Recursal deu provimento ao recurso da Reclamada para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, ao entendimento de que restou evidenciada a contratação do empréstimo na modalidade “cartão de crédito”, conforme trecho colacionado à peça inicial.

Nesta Reclamação, irresignado com a conclusão dada pela Turma Recursal Única de Mato Grosso, alega que o acórdão impugnado foi proferido de forma contrária a orientação das Súmulas 297 e 532 do STJ, bem como à precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A esse respeito, dispõem as mencionadas Súmulas:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
(Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

“Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.”
(Súmula 532, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2015, DJe 08/06/2015)

Sucede que tal alegação não se revela suficiente para alterar, em sede de Reclamação Constitucional, a conclusão dada pelo julgado proferido pela Turma Recursal, especialmente, porque o reclamante não trouxe ao feito qualquer documento de comprovação do alegado, porquanto limitou-se à juntada de acórdãos proferidos em outros casos, bem como notícias da mídia que vão ao encontro da tese defendida.

Anota-se, por oportuno, o reclamante sequer trouxe ao feito cópia do acórdão na íntegra, mas apenas a ementa do referido acórdão, a respeito da qual não se pode extrair sua fundamentação, de modo que não há falar em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

De mais a mais, ao que se observa de trechos da Ementa colacionada à peça inicial, a e. Turma Recursal, consignou:

“Na espécie, verifica-se que a parte Recorrente colacionou no feito Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado assinada pelo autor (id no 8086466), devidamente em que a parte contrata empréstimo por meio de cartão de crédito, e que o pagamento mínimo da fatura mensal seria debitado da folha de pagamento do Autor. Registre-se ainda, que o referido documento é claro ao dispor que o desconto diretamente no holerite se refere apenas ao mínimo da fatura do cartão, competindo ao consumidor quitar o montante da fatura.

5. No contrato, através de leitura da Cláusula VII – Autorização para desconto o não ficam dúvidas sobre o funcionamento da contratação:

“Autoriza o cliente me caráter irrevogável e irretratável ao Banco Cetelem S.A a proceder a Reserva de Margem Consignável – RMC em seu favor visando à realização de desconto mensal em sua remuneração para pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do Cartão, até a liquidação do saldo devedor, conforme legislação vigente”.

6. Portanto, extrai das cláusulas insertas no referido instrumento contratual, que o Reclamante detinha pleno e prévio conhecimento que, caso o cartão de crédito consignado viesse a ser eventualmente utilizado o valor mínimo da fatura seria descontado diretamente em sua folha de pagamento e ainda, que os descontos somente iriam cessar com a liquidação da integralidade do saldo devedor.

7. Como se não bastasse, o Reclamado/Recorrente comprovou que a Reclamante/Recorrido realizou saque através de TED: (id. no 8086465).”
(Id 10918453 - Pág. 8)

Deste modo, ao que parece, o v. acórdão não deixou de observar o enunciado da Súmula mencionada, contudo decidiu contrariamente à tese defendida pelo reclamante.

Nessa linha de entendimento, não se verifica a existência de contrariedade entre a orientação dada pela e. Turma Recursal Única e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos, requisitos próprios, inclusive, à admissibilidade da Reclamação Constitucional, conforme é a regra do inciso IV, do art. 988, do Novo CPC, que dispõe:

"Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;."

Sobre o instituto da Reclamação, lecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha (in Curso de Direito Processual Civil: Meio de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais, 13a ed., Salvador: Juspodivm, p. 535):

"(...)
A reclamação consiste, a bem da verdade, numa ação,
ajuizada originalmente em tribunal, com vistas a obter a preservação de sua competência ou garantir a autoridade de seus julgados ou de seus precedentes obrigatórios. A reclamação contém, inclusive, os elementos da ação, a saber: partes, causa de pedir e pedido. (...)"

E acerca de seu cabimento, Daniel Amorim Assumpção Neves, destaca que:

"Na competência dos tribunais de segundo grau, a reclamação constitucional pode ser utilizada com vantagem quando a decisão a ser impugnada for interlocutória e não recorrível por agravo de instrumento. (...)"

E a reclamação, com natureza de ação que é, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF, Reclamação no 24417 AgR/SP, julgada em 07.3.2017, Rel. Min. Roberto Barroso),
não pode ser utilizada, portanto, como sucedâneo de recurso.

Nesta linha, trago novamente a lição doutrinária de Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha (p. 544):

"Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende não ser cabível a reclamação contra ato do próprio Tribunal, não a admitindo igualmente como sucedâneo de recurso, a fim de combater atos judiciais de que caiba recurso próprio previsto em lei".
(grifei).

Assim, a falta dos requisitos próprios à espécie, obstam, inclusive, o manejo da Reclamação Constitucional,
máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo de recurso.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja:

"PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 988 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Hipótese em que a sentença proferida na execução fiscal desafiava apelação e não embargos infringentes, nos termos do artigo 34 da LEF. Precedentes: AgRg no REsp 1.481.076/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 16/3/2016; AgRg no AREsp 476.148/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 14/4/2014; AgRg no REsp 1.283.350/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/2/2012, DJe de 5/3/2012.

II - É incabível a reclamação do art. 988 do CPC/2015 se não houve o esgotamento das vias recursais ordinárias, pois tal medida processual não serve como sucedâneo do recurso cabível.
Precedente: AgRg na Rcl 6.572/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 29/6/2016.

III - De acordo com a jurisprudência do STJ, a reclamação não se destina a assegurar a aplicação das decisões proferidas sob o rito dos recursos especiais repetitivos aos casos semelhantes, salvo quando as partes envolvidas forem as mesmas e a decisão do STJ tiver sido desrespeitada na instância de origem.
Precedente: AgInt na Rcl 28.688/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 29/8/2016.

IV - Recurso improvido." (AgInt na Rcl 32.430/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) (grifei).

No mesmo caminho, veja a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

"RECLAMAÇÃO - ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS –
INOCORRÊNCIA DE AFRONTA A SÚMULA OU JURISPRUDÊNCIA DO STJ
– VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE

Não fora comprovado pela parte Reclamante que o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais afrontou Súmula ou orientação firmada em julgamento repetitivo de controvérsia.

Ademais a modificação do valor do dano moral somente é possível se o valor fixado se mostrar exorbitante ou ínfimo, o que não se revela na espécie dos autos, mesmo porque a estipulação da indenização leva em conta das particularidades do caso concreto, o que não pode ser revisto nesta ocasião." (Rcl 76784/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 09/03/2017) (grifei).

"RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS –
AFRONTA À SÚMULA OU ORIENTAÇÃO DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA –
VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECLAMAÇÃO EXTINTA.

1. A reclamante não demonstra que o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça,
conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV e 1.036, do Código de Processo Civil.

2. Não cabe reclamação para reverter decisão de Turma Recursal na fixação da indenização por dano moral, cujo valor não é desproporcional ou exagerado." (Rcl 76816/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 05/12/2016) (grifei).

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO: PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO ESPECÍFICA DE CORTE SUPERIOR –
NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DELAS – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – EXORDIAL INDEFERIDA
”. (Rcl 132419/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14.11.2016) (grifei).

Por fim, veja a orientação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“RECLAMAÇÃO. OFENSA À SÚMULA E À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Não se amoldando a questão posta em liça a quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 105, I, f, da CF e 988 do CPC/2015,
não servindo a reclamação como sucedâneo recursal, deve a presente ação ser extinta, de plano.
Lições doutrinárias. Precedentes do STJ. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO”. (Reclamação No 70075197558, Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 30/10/2017)

Assim, não há outra conclusão viável senão julgar improcedente a presente Reclamação,
máxime porque a providência vindicada pela parte autora nestes autos não pode ser concedida por meio do ajuizamento de reclamação constitucional
que, como já frisado, não serve de sucedâneo de recurso.

Posto isso,
julga-se improcedente a presente Reclamação
.

Condena-se o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios (STF, Reclamação no 24417 AgR/SP, julgada em 07.3.2017, Rel. Min. Roberto Barroso) de 10% sobre o valor da causa, observada a condição de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Eminentes Pares:

A questão controvertida diz respeito ao cabimento de reclamação, após a edição da STJ no 3/2016.

Pedi vista dos autos, considerando a importância do tema, especialmente em razão do sistema de precedentes consolidado pela nova legislação processual e, a despeito da pluralidade de entendimentos, firmarmos um posicionamento coerente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Reconheço que o tema é controvertido. Porém, de todo o arcabouço legislativo, jurisprudencial e doutrinário analisado, não vejo como admitir a Reclamação como recurso, que, definitivamente, não o é. A Reclamação é nada mais que uma forma de controle da atuação jurisdicional excepcional e, assim sendo, a verificação de afronta à súmula, a despeito da controvérsia se deva ser vinculante ou não, deve se dar frontalmente.

Ademais, tratando-se de instrumento processual atípico e fruto de uma nova interpretação constitucional, deve-se proceder com especial cautela quanto à extensão dos efeitos das reclamações previstas na Resolução STJ 03/2016, que assumem caráter excepcional, evitando-se que esse remédio - salutar para o ordenamento jurídico, se transforme em “erva daninha” no campo do Estado Democrático de Direito.

Por isto, Excelências, data vênia aos entendimentos contrários, entendo que não podemos apreciar fatos, provas, mas tão somente aferir a admissibilidade, procedência ou improcedência da reclamação, porque não nos cabe adentrar ao mérito do acórdão reclamado, sob pena de estarmos sim admitindo a reclamação como recurso.

Passo a proferir um voto, explanando, com fundamento na jurisprudência do próprio STJ e também dos Tribunais Estaduais, as situações de cabimento da Reclamação.

Deixarei de fazer considerações acerca do histórico do desenvolvimento do instituto processual, desde a sua gênese, porque com bastante sapiência, o Des. João Ferreira Filho já cuidou de fazer em seus julgados. Todavia, vejo como imprescindível expor uma breve retrospectiva do histórico da reclamação cabível em face de decisão proferida no âmbito do Juizado Especial Cível Estadual, bem como tecer algumas considerações de aspecto topológico e lógico-sistemático para a atual redação do inciso II do § 5o do art. 988 do diploma processual vigente.

Ressalto que a intenção não é construir uma tese, tampouco ressaltar uma veia didática a respeito do instituto processual em questão, mas, em face da importância que o caso requer, para efeito de precedentes, e, sobretudo, porque o critério histórico, sistemático e teleológico da hermenêutica são ferramentas importantíssimas para elucidação do entendimento, o voto será estruturado de forma bastante retórica, justificando sua delonga.

Pois bem.

O início da discussão processual que hoje se instaura, teve início quando o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos EDcl no RE 571.572/BA, em razão da ausência de previsão de procedimento próprio de uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional na Lei 9.099/95, instituidora dos Juizados Especiais Estaduais Comuns, determinou que “até que seja criado o órgão que possa estender e fazer prevalecer a aplicação da jurisprudência do STJ, em razão de sua função constitucional, da segurança e jurídica e da devida prestação jurisdicional, a lógica da organização do sistema judiciário nacional recomenda que se dê a reclamação no art. 105, I, f, da CF amplitude suficiente à solução do impasse”, decidindo que, em razão da inexistência de órgão próprio para o cumprimento de tal mister, tal “reclamação” com a amplitude então determinada, seria de competência do próprio Superior Tribunal de Justiça.

O referido acórdão foi assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO ÀS CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO EXCEPCIONAL ENQUANTO NÃO CRIADO, POR LEI FEDERAL, O ÓRGÃO UNIFORMIZADOR.

1. No julgamento do recurso extraordinário interposto pela embargante, o Plenário desta Suprema Corte apreciou satisfatoriamente os pontos por ela questionados, tendo concluído: que constitui questão infraconstitucional a discriminação dos pulsos telefônicos excedentes nas contas telefônicas; que compete à Justiça Estadual a sua apreciação; e que é possível o julgamento da referida matéria no âmbito dos juizados em virtude da ausência de complexidade probatória. Não há, assim, qualquer omissão a ser sanada.

2. Quanto ao pedido de aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observe-se que aquela egrégia Corte foi incumbida pela Carta Magna da missão de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, embora seja inadmissível a interposição de recurso especial contra as decisões proferidas pelas turmas recursais dos juizados especiais.

3. No âmbito federal, a Lei 10.259/2001 criou a Turma de Uniformização da Jurisprudência, que pode ser acionada quando a decisão da turma recursal contrariar a jurisprudência do STJ. É possível, ainda, a provocação dessa Corte Superior após o julgamento da matéria pela citada Turma de Uniformização.

4. Inexistência de órgão uniformizador no âmbito dos juizados estaduais, circunstância que inviabiliza a aplicação da jurisprudência do STJ. Risco de manutenção de decisões divergentes quanto à interpretação da legislação federal, gerando insegurança jurídica e uma prestação jurisdicional incompleta, em decorrência da inexistência de outro meio eficaz para resolvê-la.

5. Embargos declaratórios acolhidos apenas para declarar o cabimento, em caráter excepcional, da reclamação prevista no art. 105, I, f, da Constituição Federal, para fazer prevalecer, até a criação da turma de uniformização dos juizados especiais estaduais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na interpretação da legislação infraconstitucional.

(RE 571572 ED, Relator(a):

Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, DJe-223 DIVULG 26-11-2009 PUBLIC 27-11-2009 EMENT VOL-02384-05 PP-00978 RTJ VOL-00216-01 PP-00540)” (destaquei)

Em razão do julgamento acima, e como meio de dar cumprimento à determinação, no sentido do cabimento da reclamação, prevista no art. 105, I, f, da Constituição Federal, para fazer prevalecer a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na interpretação da legislação infraconstitucional até a criação da turma de uniformização nos juizados especiais estaduais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Resolução no 12 do STJ, de 14 de dezembro de 2009, que dispôs “sobre o processamento, no Superior Tribunal de Justiça, das reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência desta Corte”.

Posteriormente, no julgamento do Agravo Regimental interposto na Reclamação no 18.506/SP, julgado pela Corte Especial do STJ, o Ministro Salomão suscitou a nulidade da Resolução no 12/2009, afirmando que “
a reclamação criada pela Resolução n. 12/2009 não consubstancia mero alargamento das hipóteses de cabimento da reclamação constitucional no STJ. Ao revés, configura instituto totalmente diverso, que apenas recebeu o mesmo nomen juris
.” E a partir daí teceu uma série de fundamentos acerca da nulidade da resolução.

Ocorre que, em razão de pedidos de vista, o julgamento foi suspenso e, neste tempo, a própria Corte Especial do STJ aprovou a Emenda Regimental no 22, que, dentre outras providências, revogou a Resolução no 12/2009, objeto da arguição de nulidade. Assim, na sessão seguinte, a Ministra Nancy Andrighi apresentou seu voto, julgando prejudicado o agravo regimental e apresentando uma proposta de edição de uma nova resolução para tratar especificamente da competência para processamento e julgamento das referidas reclamações.

Cabe aqui a transcrição de trecho do voto da Ministra Nancy Andrighi:

E essa significativa alteração legislativa, mais do que outorga, na verdade, impõe que também os Tribunais velem pela orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria infraconstitucional

Durante os mais de seis anos da vigência da Resolução no 12/2009, a assuntiva Reclamação voltada para solver possíveis discrepâncias entre julgamentos de Turmas Recursais e

a

jurisprudência consolidada do STJ ou sua Súmula, como bem ressaltaram os Ministros Luis Felipe Salomão e

Herman Benjamin, foi motivo de preocupação, diante do fluxo volumoso de Reclamações envolvendo Juizados Especiais, ocupando crescente tempo dos Ministros.

Ora, sabendo-se que os Juizados Especiais constituem um sistema de Justiça independente da estrutura da Justiça tradicional, o

que impõe, inclusive, que os processos a

ele submetidos devam ser encerrados com o

julgamento na Turma Recursal, tudo porque atendem uma jurisdição sem complexidade, e

que mesmo o

excepcional oferecimento e

julgamento da “Reclamação”, que até o último dia 16/3/2016 era feito pelo STJ, deve atender a

essa premissa, calha, a benfazeja alteração legislativa citada.

E friso isso, pois dela se extrai que os Tribunais estaduais, na imperativa construção legislativa, atrelam-se ao posicionamento jurisprudencial do STJ, podendo assim, com muita mais acuidade, proximidade e

celeridade, darem cumprimento integral à

determinação do STF de que os julgados das Turmas Recursais sejam passíveis de revisão, por meio de Reclamação, quando destoarem do posicionamento cristalizado do STJ para o mesmo tema.

Nessa linha,
nada mais compatível com essa imposição de dever de observância da jurisprudência pacificada do STJ e

de sua Súmula, que haja uma delegação aos Tribunais estaduais, do mencionado dever de vigilância jurisprudencial, no âmbito dos respectivos Juizados Especiais, por meio da Reclamação –

instrumento processual escolhido pelo STF para suprir o

vazio legal -, solução que continuaria a atender a orientação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do EDcl no RE 571.572/BA
, sem contudo onerar apenas este Tribunal Superior.

Nessa toada,
proponho que as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, suas súmulas ou orientações decorrentes de julgamentos de recursos repetitivos, sejam oferecidas e

julgadas pelo Órgão Especial dos Tribunais de Justiça ou, na ausência deste, no órgão correspondente, temporariamente, até a criação das Turmas de Uniformização, observado, no que couber, o

disposto nos arts. 988 a

993, do Novo Código de Processo civil, que regula o procedimento da Reclamação
.
(destaquei)

Dessa forma, após debate e demais votos, decidiu a Corte Especial do STJ, por unanimidade, em questão de ordem, aprovar a proposta de resolução sobre a delegação da competência às Câmaras Reunidas ou Seção Especializada dos Tribunais de Justiça, para processamento e julgamento, em caráter excepcional, até a criação das Turmas de Uniformização, de Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do STJ, assim restando ementado o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. RESOLUÇÃO No 12/2009-STJ. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREJUDICADO. POSTERIOR ADVENTO DA EMENDA REGIMENTAL 22/2016-STJ REVOGANDO A RESOLUÇÃO No 12/2009-STJ. DELIBERAÇÃO DE EDIÇÃO DE NOVA RESOLUÇÃO SOBRE A COMPETÊNCIA PARA DIRIMIR DIVERGÊNCIAS ENTRE TURMA REGIONAL ESTADUAL E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO PREJUDICADO.

1. Com o advento da Emenda Regimental no 22-STJ, de 16/03/2016, ficou revogada a Resolução no 12/2009-STJ, que dispunha sobre o processamento, no Superior Tribunal de Justiça, das reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência desta Corte.

2. Com isso, fica prejudicado o incidente de inconstitucionalidade que ataca a Resolução no 12/2009-STJ.

3.
A matéria passará a ser tratada por nova resolução, editada à luz do novo Código de Processo Civil, nos termos debatidos pela Corte Especial.
4. Agravo regimental prejudicado.
(destaquei)

Em seguida, considerando o Acórdão do Supremo Tribunal Federal nos EDcl no RE 571.572/BA, o art. 2o da Lei n. 9.099 de 26 de setembro de 1995, o art. 927, incisos III e IV, e os arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, o fluxo volumoso de Reclamações no STJ envolvendo Juizados Especiais e a decisão da Corte Especial na Questão de Ordem proferida nos autos do AgRg na Rcl no 18.506/SP,
foi editada a Resolução 03/2016, que assim prevê em seus artigos 1o e 2o
:

Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.

Neste Tribunal de Justiça, a competência para julgamento das reclamações de que trata a resolução referida foi atribuída à Sessão de Direito Privado, conforme o artigo 15-B, VII, do Regimento Interno desta Corte.

Feita, então, esta digressão, temos que, de fato, atualmente, vige a Resolução STJ no 03, de 07 de abril de 2016, a qual dispõe que a parte poderá ajuizar reclamação no Tribunal de Justiça quando a decisão da Turma Recursal contrariar jurisprudência do STJ que esteja consolidada em: i) incidente de assunção de competência; ii) incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR); iii) julgamento de recurso especial repetitivo; iv) enunciados das Súmulas do STJ; v) precedentes do STJ.

Essa quinta hipótese de cabimento é o nó górdio da discussão, haja vista que da leitura puramente gramatical, se tem uma gama de possibilidade muito ampla, sobretudo quando nos deparamos com o fato de que a maior parte dos profissionais do direito tem um conceito de “precedentes” equivocado. Por isto, não basta a interpretação gramatical das hipóteses de cabimento. No caso, a hermenêutica, à luz dos seus critérios teleológico, histórico e sistemático é imprescindível para a compreensão do instituto sob a ótica da lei, e também do legislador (
mens legis
e
mens legislatoris)
.

Daí que a Resolução 03/16 deve ser interpretada sistematicamente com o CPC, sem perder de vista o seu antecedente normativo imediato e respectiva jurisprudência, a saber, a Resolução 12/09 do STJ, revogada, que disciplinava a reclamação destinada a dirimir divergências tais como as previstas na Resolução 03/16.

Com efeito, o CPC é claro ao dispor que
a Reclamação, além dos casos de preservação de competência e garantia das decisões do tribunal (incluída a coisa julgada formada em ADI), destina-se a garantir a observância de precedentes qualificados, entendendo-se como tais os previstos no CPC 988
. Logo, o art. 1o, da Resolução 03/16, comporta interpretação restritiva, de modo a guardar a necessária harmonia com o CPC 988, de hierarquia superior e no qual encontra o seu fundamento de validade, quanto às hipóteses de cabimento para "dirimir divergência" etc.

É oportuno ressaltar que a norma hoje tipificada no art. 1o da Resolução 03/16, antes constava, essencialmente, do art. 1o, da Resolução STJ 12/09, esta, com alusão a jurisprudência; a mais moderna, a precedentes. Na mesma direção seguiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da Resolução no 3/2016, como se observa dos julgamentos seguintes, ressaltados os recentíssimos julgados:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 105, I, f). ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STJ. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PELA CORTE ESTADUAL COM EXPRESSA ABORDAGEM DO TEMA CONSIDERADO OMISSO. AUSÊNCIA DE AFRONTA À ORDEM EMANADA POR ESTA CORTE. MANEJO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL APÓS RECURSO APROPRIADO JÁ INTERPOSTO E JULGADO NESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea f, da Constituição Federal, compete a este Superior Tribunal processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.

2. Em atenção a julgado proferido por esta Corte (AREsp 1.363.674/DF), o Tribunal estadual, embora com resultado adverso ao reclamante, promoveu novo julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos com expresso pronunciamento acerca do tema considerado omisso, o que evidencia a ausência de negativa de autoridade de decisão do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Incabível a reclamação manejada com o propósito de rediscutir o acerto ou desacerto da decisão reclamada
ao suprir a omissão outrora reconhecida no âmbito desta Corte, uma vez que a Reclamação Constitucional, em razão de sua natureza incidental e excepcional,
destina-se a preservação da competência e garantia da autoridade dos julgados somente quando objetivamente violados, não podendo servir como sucedâneo recursal para discutir o teor da decisão hostilizada
. (AgRg na Rcl 3.497/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe de 23.6.2009). 4. Agravo interno não provido.
(AgInt na Rcl 39.201/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 07/05/2020). (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR PELO RELATOR. POSSIBILIDADE.

1.
É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo que consolidada em súmula. Precedentes
. 2. O art. 34, XVIII, "a", do RISTJ autoriza ao Relator, de maneira expressa, não conhecer de pedido manifestamente inadmissível, como ocorre na hipótese dos autos. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl na Rcl 37.387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 31/03/2020, DJe 02/04/2020) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem não se afastou da orientação desta Corte Superior, segundo a qual
não é possível a utilização da Reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1397677/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECLAMADO QUE NÃO OFENDE OBJETIVAMENTE DECISÃO EMANADA DO STJ. DESCABIMENTO.

1. Para que a reclamação constitucional seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas nos autos.

2. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo que consolidada em súmula ou recurso repetitivo. Precedentes.

3. A Resolução STJ n. 12/2009, que previa o cabimento de reclamação para esta Corte com o fim de examinar divergência jurisprudencial entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, foi expressamente revogada pela Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016, já em vigor quando do ajuizamento da presente medida, em 18/05/2017.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt na Rcl 34.655/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 13/04/2018) (destaquei)

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.

AGRAVO

REGIMENTAL.

ART. 105, I, f, DA CF/88.

HIPÓTESES

DE

CABIMENTO

DA

RECLAMAÇÃO.

PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA

DO

STJ.

GARANTIA

DA

AUTORIDADE DAS DECISÕES DO STJ.
UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO

RECURSAL.

IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

A reclamação

constitucional,

prevista

no

art. 105, I, f, da CF/88, destina-se

tão

somente

à

preservação

da

competência do Superior Tribunal de Justiça

ou à garantia da autoridade de suas decisões.

2. "A Reclamação, em razão de sua natureza incidental e excepcional, destina-se a preservação da competência e garantia da autoridade dos julgados

somente

quando objetivamente violados,
não podendo servir como sucedâneo recursal para discutir o teor da decisão hostilizada
" (AgRg na Rcl 3.497/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho). 3. "Incabível a reclamação manejada com o propósito de desconstituir o

acórdão

proferido

pelo

Tribunal de origem, passível de recurso próprio"

(AgRg

na

Rcl

22.459/MG,

Rel.

Ministro

MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/3/2015, DJe de 6/4/2015). 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg na Rcl 6.572/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 29/06/2016) (destaquei)

No julgamento do AgInt na RECLAMAÇÃO No 32.276 - PA (2016/0208511-0) a eminente Ministra ASSUSETE MAGALHÃES assim asseverou:

“[...]
Registre-se, por oportuno, que o ajuizamento de Reclamação, para garantir a observância de súmula do STJ, não possui previsão legal. Isso porque as súmulas do STJ não se enquadram no conceito de "súmula vinculante", a que se refere o inciso III do art. 988 do CPC/2015.

Nesse contexto, "
a simples alegação de afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dissociada das hipóteses de cabimento a que se refere o art. 988 do CPC/2015 não abre ensejo à reclamação constitucional
"(STJ, AgInt na Rcl 32.745/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 02/05/2017).
(destaquei)

Colhe-se, ainda, do brilhante voto do eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, quando do julgamento da Reclamação n.o 34.605 – SP, sob o advento do NCPC, DJe em 31/08/2017, que também
adotou o posicionamento quanto ao cabimento da Reclamação junto ao STJ apenas nas hipóteses taxativas do art. 988 do CPC
, no qual figurou como Reclamado a Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal de Jaboticabal – SP, senão, vejamos:

“(...)
Até a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16/03/2015), em 18/03/2016, era admissível, também, a Reclamação na hipótese prevista na Resolução n. 12/2009 do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza o ajuizamento do incidente para “dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil”

Ocorre que a Resolução n. 12/2009 foi expressamente revogada no art.4o da Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016, em vigor a partir do dia 18/03/2016, data em que foi publicada no Diário da Justiça eletrônico do STJ.

Tal revogação tem por fundamento o fato de que
o novo CPC legislou, exaustivamente, sobre o tema nos arts. 988 a 993, definindo, como hipóteses do cabimento da Reclamação, aquelas descritas no art. 988
, que, no ponto, assim dispõe:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) § 1 o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.

§ 2 o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida o presidente do tribunal.

§ 3 o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

§ 4 o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam
.

Depreende-se, portanto, que, doravante, a Reclamação somente tutelará o descumprimento de decisão do STJ envolvendo a parte reclamante, ou no caso de aplicação indevida de tese jurídica, nos casos em que esta Corte tiver se pronunciado em sede de recurso repetitivo ou de incidente de assunção de competência.

Ora, não é este o caso dos autos em que o acórdão reclamado foi proferido por Turma Recursal.

Ainda que assim não fosse,
a leitura do art. 988 do CPC/2015 permite depreender que a Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham se alinhado ao posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou a tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal.

Tal entendimento deflui do fato de que
o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Não há menção às súmulas do STJ
.

Da mesma forma, quando admite a Reclamação por descumprimento de teses reconhecidas em tribunais superiores, o novo CPC indica restritiva e exaustivamente teses tratadas em: a) controle concentrado de constitucionalidade (art. 988, III), b) recurso extraordinário com repercussão geral (art. 988, § 5o, II); e c) recurso especial repetitivo (art. 988, § 5o, II). (...).”
(destaquei)

A referida decisão foi alvo de agravo regimental, sendo mantida, por unanimidade, pela Terceira Seção do STJ, quando do julgamento realizado em 13/09/2017 e publicado no DJe 20/09/2017, tendo ficado explanado a ementa, nos seguintes termos:

PROCESSO PENAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO QUE IMPUGNA ACÓRDÃOS DE TURMA RECURSAL. RESOLUÇÃO N. 12/2009 DO STJ REVOGADA COM A ENTRADA EM VIGOR, EM 18/03/2016, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (LEI 13.105, DE 16/03/2015). DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE.

1. Desde 18/03/2016, não cabe mais Reclamação contra acórdão de Turma Recursal de Juizado Especial, pois, em virtude de tal hipótese de cabimento não estar contemplada no novo CPC (Lei n. 13.105, de 16/03/2015), que legislou exaustivamente sobre o tema, esta Corte revogou (art. 4o da Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016) a Resolução n. 12/2009 do Superior Tribunal de Justiça, com base na qual anteriormente se admitia o ajuizamento do incidente para “dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil.” Precedentes.

2. Ainda que assim não fosse,
a leitura do art. 988 do CPC/2015 permite depreender que a Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham se alinhado ao posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou a tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal
.

(...)

4. De qualquer modo, o cabimento da Reclamação calcada na garantia da autoridade das decisões do Tribunal (art. 988, II, CPC/2015) surge por ocasião de eventual descumprimento de ordens emanadas desta Corte aplicáveis especificamente para o caso concreto, não sendo esta a hipótese retratada nos autos. Precedentes.

5. Agravo regimental a que se nega provimento . (AgRg na RECLAMAÇÃO No 34.605 - SP (2017/0210842-0), Terceira Seção, Ministro Relator REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017).
(destaquei)

Tem-se da leitura das ementas dos julgados

supratranscritos, que a Reclamação, com arrimo na Resolução STJ/GP n.o 3 de 7/4/2016, trata-se de medida excepcional, estando reservada somente para a análise de hipóteses extremas, em que se verifique frontal ofensa a julgado de tribunal, nos moldes previstos no art. 988 da Lei 13.105/15, cuja solução decorra da aplicação da lei federal e não da melhor ou pior interpretação que se possa fazer dos fatos da causa.

Dessa forma,
a reclamação ajuizada pela parte não pode servir de simples sucedâneo recursal para que a decisão judicial seja revista no caso concreto e reformada para atender o seu inconformismo com o julgado desfavorável à sua pretensão
. As hipóteses de cabimento estão previstas no art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, cujo o rol é taxativo, e, sob esta interpretação, o presente caso não se adequa a qualquer delas.

Com efeito, observada a moldura do novo estatuto processual civil, o instrumento extravagante da Reclamação, que, repita-se, não consubstancia nova via recursal, mas forma de controle da atuação jurisdicional excepcional, somente é cabível para fins de preservação da competência do tribunal, garantia da autoridade de suas decisões e das decisões advindas da Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade e, ainda, como fórmula para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, conforme emerge do retratado no artigo 988 do Novo Código de Processo Civil, cuja expressão é a seguinte:

Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

Comentando o tema, o professor Nelson Nery Junior explica:

"
Por vezes, a denominação "reclamação" é utilizada como sinônimo de correição parcial, medida administrativa ou disciplinar que visa levar a conhecimento do Tribunal error in procedendo do juiz que acarretou abusou ou inversão tumultuária do processo, quando para o caso não existir recurso previsto na lei processual. (...). Garantir a autoridade da decisão do tribunal. As decisões do tribunal, nos limites de sua competência, têm de ser cumpridas e respeitadas. Quando ocorre o não cumprimento à determinação jurisdicional do tribunal, cabe a reclamação para que a parte, o interessado e o MP possam fazer valer essa autoridade. O juiz não está adstrito à fundamentação da decisão do tribunal, pois fundamento de decisão não faz coisa julgada (CPC 504), isto é, não obriga, não vincula, não se reveste da imperatividade e da inevitabilidade da jurisdição.
Não é ofensa à autoridade das decisões de determinado Tribunal a decisão de juiz que adotar uma tese jurídica diferente, sem infirmar ou questionar o preceito contido no decisório da decisão superior
."(
Constituição Federal comentada e Legislação Constitucional Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editora: Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa, 2014, - www.proview.thomsonreuters.com.)

Em outras palavras, o instrumento processual da Reclamação, consoante enuncia sua inserção topológica no ambiente do estatuto processual vigente, que, propositalmente, não veio no título que trata dos recursos (Livro III, Título II), não consubstancia via recursal, mas, como já dito, é uma fórmula excepcional de controle da atuação jurisdicional, estando sua admissão condicionada, portanto, à sujeição do seu objeto às situações pontual e exaustivamente contempladas pelo legislador processual.

Assim, como expressão de uma fórmula excepcional de controle da atividade jurisdicional, estando volvida precipuamente à preservação da autoridade das cortes de revisão, a reclamação está vocacionada exclusivamente (i) à preservação da competência do tribunal, (ii) a garantir a autoridade das decisões do tribunal, (iii) a garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e (iv) à garantia da observância de enunciado de súmula vinculante
e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
(CPC, art. 988).

Não admitindo a reclamação como sucedâneo de recurso, vem caminhando a jurisprudência dos Tribunais Estaduais, senão, vejamos:

Reclamação. Proposta de compra e venda. Decisão da turma recursal cível.
Inexistência de ofensa a entendimento do STJ. Evidente pretensão de rediscussão da matéria. Inadequação da via eleita. Questão posta que não se amolda às hipóteses previstas na Resolução 03/2016 do STJ e art. 33, § 2o, do RITJRS, não servindo a reclamação como sucedâneo recursal.
Extinção de plano. Precedentes do STJ. Reclamação extinta sem resolução de mérito.(
Reclamação, No 70084245620, Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 01-06-2020) (destaquei)

Reclamação apresentada com o objetivo de anular decisão proferida por Turma Recursal Cível do Conselho Recursal dos Juizados Cíveis deste Tribunal de Justiça. Inexistência de infração a qualquer dos dispositivos do art. 988 do CPC.
Os precedentes citados não são de efeito vinculante
.
A discordância da parte com escolha da corrente jurisprudencial não autoriza reclamação, que não é sucedânea do recurso especial
. Inadmissibilidade da Reclamação.
(TJRJ
0033147-56.2016.8.19.0000 -

DES. NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA - SECAO CIVEL DO CONSUMIDOR - Data de julgamento: 06/07/2016)

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.
ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE DECISÃO PROFERIDA POR TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. DECISÃO DO STJ DECLINANDO DA COMPETÊNCIA PARA ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR FORÇA DA RESOLUÇÃO No 3/2016 DAQUELE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSIBILIDADE.

Reclamante que pretende a cassação do acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste Tribunal, o qual manteve a sentença que deixou de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, condenando-a a manter o valor do capital segurado, nos termos da apólice em discussão. Sustenta que, atuando como mera interveniente na condição de mandatária do segurado, não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
A hipótese não se amolda a quaisquer dos incisos do rol taxativo previsto no art. 988, especialmente aquela prevista no inciso II do referido dispositivo legal
. A reclamação não é via adequada para preservar a "jurisprudência" do STJ, mas sim a autoridade de decisão tomada em caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual oriunda a reclamação. Manifesta inadmissibilidade do instrumento processual. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECLAMAÇÃO INADMITIDA.
(TJRJ 0052446- 19.2016.8.19.0000 – RECLAMACAO – Des (a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES - Julgamento: 05/10/2017 -

SEÇÃO CÍVEL COMUM)

AGRAVO INTERNO - RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - INCONFORMISMO EM RELAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEL AO CASO - NÃO CABIMENTO.

Não é cabível o manejo de reclamação constitucional sob o fundamento de que a decisão contraria jurisprudência aplicável ao caso, sendo vedada a utilização do instrumento como sucedâneo recursal
. (TJMG -

Agravo Interno Cv

1.0000.18.068458-1/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 2a Seção Cível, julgamento em 16/12/2019, publicação da súmula em 06/03/2020) (destaquei)

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA QUARTA TURMA DE RECURSOS. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 323 DO STJ. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DISCUTIDA NÃO INSERIDA NO CONTEXTO DO ENUNCIADO. IMPOSSIBILIDADE DA
UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO NÃO ADMITIDA
.

Consoante já decidiu este Órgão Especial "O termo
'jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça', para o efeito de caracterização de precedente cuja inobservância autoriza o cabimento da via restrita da reclamação, é somente aquele formalizado em (I) incidente de assunção de competência, (II) resolução de demandas repetitivas, (III) julgamento de recurso repetitivo e (IV) em enunciados sumulares. A reclamação não é sucedâneo recursal
, por isso não é cabível quando os paradigmas traduzem arestos formalizados por ocasião de julgamento de recursos especiais que, todavia, não constituem enunciado de súmula, não resultaram de incidente de assunção de competência, nem foram submetidos ao rito dos recursos repetitivos, ou processado sob o regime dos recursos representativos da controvérsia
" (Agravo Interno n. 4018650-57.2018.8.24.0000, rel. Des. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Órgão Especial, j. 21.8.19).

(TJSC, Reclamação n. 4011930-90.2018.8.24.0900, de Urussanga, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Órgão Especial, j. 19-02-2020). (destaquei)

Neste E. Tribunal de Justiça, temos também o seguinte precedente:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA JULGADO DA E. TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDADA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA E EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR), BEM COMO EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E ENUNCIADOS DAS SÚMULAS DO STJ – REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPROCEDENTE – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não procede a Reclamação Constitucional que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), bem como em julgamento de Recurso Especial Repetitivo e enunciados de Súmulas do STJ.
A falta dos requisitos próprios à espécie, obstam o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo recursal.
(N.U 1013327-51.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Seção de Direito Privado, Julgado em 19/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (destaquei)

DO CASO CONCRETO

A partir desse arcabouço legal, jurisprudencial e doutrinário, tem-se que, no caso concreto, o que se verifica, sem sombras de dúvidas, é que a real pretensão do reclamante é questionar o acordão reclamado, em que pese indicar que foram violadas as Súmulas 297 e 532 do STJ.

Isso porque, como tenho dito, a violação à sumula, para o fim de procedência da Reclamação, deve ser afrontosa, constatada evidente no acórdão. No caso, o que se vê é a insatisfação do reclamante com a solução do julgado, que “[...]
Na espécie,
verifica-se que a parte Recorrente colacionou no feito Proposta de Adesão
– Cartão de Crédito Consignado assinada pelo autor (id no 8086466), devidamente em que a parte contrata empréstimo por meio de cartão de crédito, e que o pagamento mínimo da fatura mensal seria debitado da folha de pagamento do Autor. Registre-se ainda, que o referido documento é claro ao dispor que o desconto diretamente no holerite se refere apenas ao mínimo da fatura do cartão, competindo ao consumidor quitar o montante da fatura.
[...].” (destaquei)

Verifica-se, pois, que o acórdão, em nenhum momento negou a autoridade das Súmulas apontadas pelo Reclamante. Mas, em análise dos fatos e provas, deu resultado diferente da pretensão postulada.

Assim, se a alegação é de que o acórdão impugnado equivocou-se ao extrair do conjunto probatório a moldura fática, não se trata de adoção de entendimento contrário à tese firmada pelo STJ, mas de alegação de erro no exame das provas, não se prestando a reclamação à correção desse tipo de equívoco.

No mesmo caminho, veja a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

"RECLAMAÇÃO - ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS –
INOCORRÊNCIA DE AFRONTA A SÚMULA OU JURISPRUDÊNCIA DO STJ
– VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE

Não fora comprovado pela parte Reclamante que o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais afrontou Súmula ou orientação firmada em julgamento repetitivo de controvérsia.

Ademais a modificação do valor do dano moral somente é possível se o valor fixado se mostrar exorbitante ou ínfimo, o que não se revela na espécie dos autos, mesmo porque a estipulação da indenização leva em conta das particularidades do caso concreto, o que não pode ser revisto nesta ocasião." (Rcl 76784/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 09/03/2017)
(destaquei)
.

"RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS –
AFRONTA À SÚMULA OU ORIENTAÇÃO DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA –
VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECLAMAÇÃO EXTINTA.

1.

A reclamante não demonstra que o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça,
conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV e 1.036, do Código de Processo Civil.

2. Não cabe reclamação para reverter decisão de Turma Recursal na fixação da indenização por dano moral, cujo valor não é desproporcional ou exagerado." (Rcl 76816/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 05/12/2016)
(destaquei).

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO: PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO ESPECÍFICA DE CORTE SUPERIOR –
NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DELAS – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – EXORDIAL INDEFERIDA
”. (Rcl 132419/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14.11.2016)
(destaquei).

Deste modo, como bem salientado pelo douto Relator,
a providência vindicada pela parte autora nestes autos não pode ser concedida por meio do ajuizamento de reclamação constitucional que, como já frisado, não serve de sucedâneo de recurso
.

Fato é que, a despeito do acerto ou desacerto do acórdão, como alinhado acima, o inconformismo da parte com o resultado do julgado ou a alegação de afronta à jurisprudência ou Súmula dos tribunais não é o bastante para admissão da reclamação, pois que, se assim o fosse, estaria, de fato, sendo transformada em verdadeiro sucedâneo recursal e, se assim for admitida, estaremos transformando a Seção de Direito Privado em mera instância revisora de Turma Recursal, sem que haja previsão legal para tanto.

Com efeito, sob o pretexto de que o julgado ofende jurisprudência consolidada do STJ, bem como jurisprudência deste Tribunal e das Turmas Recursais, o Reclamante busca, em verdade, utilizar-se da presente Reclamação como sucedâneo recursal, a fim de avaliar o acerto ou desacerto do acordão. Esta prática é extremamente repelida pelos Tribunais Superiores, senão, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃOS COTEJADOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
No caso, as reclamantes, ora agravantes, alegam que o acórdão estadual adotou interpretação divergente do entendimento assentado por esta Corte no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos
, em que foi reconhecida a possibilidade do arbitramento de honorários advocatícios em cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, desde que escoado o prazo para pagamento voluntário do débito.

2. Ocorre que, segundo a conclusão firmada pelo Tribunal de origem, a tese fixada no precedente qualificado foi observada, porquanto, a despeito do trânsito em julgado da decisão proferida em impugnação, o levantamento do depósito realizado nos autos tem sido autorizado em favor do poupador, o que configura pagamento tempestivo da dívida.

3.
A pretexto de garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de recurso especial repetitivo, o que se constata é que a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal, a fim de obter o rejulgamento da causa, a partir do reexame das premissas fáticas assentadas pela Corte local.

4. Ademais, "o desdobramento da atividade cognitiva no processo coletivo em duas fases, uma, de precípua cognição, promovendo o acertamento do núcleo homogêneo do direito coletivo, e a outra, de necessária cognição, conduzindo a satisfação individual e heterogênea do direito, diferenciam, completamente, a fixação de honorários advocatícios na impugnação do cumprimento de sentença ordinária e na liquidação da sentença coletiva" (AgInt na Rcl n.

36.436/SP, Relator o Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe de 15/3/2019). 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt na Rcl 36.855/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/05/2019, DJe 31/05/2019)” (destaquei)

E julgados do Supremo Tribunal Federal:

“
Agravo regimental em reclamação. 2. Alegada subsunção ao RE-RG 636.331 (tema 210). Inaplicabilidade do citado paradigma da repercussão geral ao caso, em razão da ausência de similitude. 3.
Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal
. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido.
(Rcl 26628 AgR, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-136 DIVULG 21-06-2019 PUBLIC 24-06-2019) (destaquei)

“
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5°, II, DO CPC. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I –
A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos
interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória.

II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 30018 AgR, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 07/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 13-06-2019 PUBLIC 14-06-2019) (destaquei)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a “
reclamação não se presta para compelir os Tribunais de Apelação a aplicarem, na apreciação de questões semelhantes, eventual tese firmada por esta Corte - mesmo que em recurso repetitivo
” (AgInt na Rcl 35.194/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 19/02/2019, DJe 21/02/2019).

Com efeito, ainda é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “
necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento
” (Rcl 27.843, Rel. Min. Luiz Fux, julg. 17/09/2018).

Destarte, dessume-se a indispensabilidade de observância da organicidade e dinâmica do direito. A respeito da necessidade de “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956,
in verbis
:

“O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática.”

(...) Em suma, cumpre registrar que
a via eleita “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado ou sucedâneo de outras ações cabíveis, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição desse instrumento constitucional
”
(Rcl 4.381-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 05/08/2011). (destaquei)

Ressalto, por fim, que o entendimento pela improcedência da presente Reclamação não viola, de forma alguma, o posicionamento quer do STJ, quer do STF, que poderão, em tese, inclusive, ser questionados pela via recursal cabível.

Ante ao exposto, acompanhando o entendimento do douto Relator, encaminho meu voto pela
IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.

Considerando a manifestação da parte contrária, em contestação, impõe-se condenar a reclamante ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte contrária, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído na petição inicial, ressalvada a suspensão, em caso de gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020